Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006394-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO), ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO - CPF: 034.051.028-55 (AGRAVANTE), ANDRES ARIZAGA ARCHILLA - CPF: 400.772.568-32 (ADVOGADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0003-32 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2o. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – ART. 300 E 301 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O arresto cautelar tem previsão expressa no art. 301 do CPC, e pode ser determinado se comprovados os requisitos do art. 300 do mesmo códex, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, há um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, o descumprimento dos contratos de parceria pecuária de corte pela parte agravada, razão pela qual é devida a concessão da tutela cautelar de arresto já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tr
ata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIO AFONSO ARCHILLA FILHO
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Indenização com Pedido Cautelar de Arresto e Indisponibilidade de bens no 1000983-29.2019.8.11.01000
, movida contra
CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
ora agravada, que
indeferiu o pedido cautelar de arresto e indisponibilidade de bens
.

Em suma, aduz o agravante que no ano de 2017, o Senhor FRANCISCO VILARÓ CARRASCO (conhecido do agravante), o qual é sócio majoritário e administrador de um vasto imóvel na Comarca de Brasnorte, ofereceu-lhe parceria envolvendo recria e engorda de gado para corte.

Assevera que o negócio se daria da seguinte forma: o autor/agravante financiaria o produto, ou seja, o gado, ao passo que o Sr. FRANCISCO VILARÓ CARRASCO disponibilizaria a propriedade de sua empresa, para a recria do gado, bem como arcaria com todos os custos inerentes à recria, engorda e manutenção dos bovinos.

Sustenta que por acreditar no projeto, o autor/agravante transferiu para FRANCISCO VILARÓ CARRASCO o valor de
R$ 467.249,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais)
, sendo na oportunidade celebrados 05 (cinco) contratos de parceria de pecuária de corte com a parte requerida/agravada.

Pondera que o conteúdo dos instrumentos é similar, alterando-se, tão somente, no número de animais supostamente adquiridos e os seus respectivos pesos iniciais.

Declara que somando todos os contratos, em tese 432 (quatrocentos e trinta e dois) garrotes foram adquiridos pela agravada Carandá com o dinheiro do autor/agravante.

Afirma que restou combinado que quando um determinado grupo de garrotes atingisse o peso de 17 (dezessete) arrobas, estes seriam alienados aos frigoríficos da região indicados pela agravada, sendo que durante 02 (dois) anos de parceria, supostamente três vendas foram realizadas.

Pontua que dos 432 (quatrocentos e trinta e dois) garrotes que se encontravam na propriedade da requerida/agravada para recria e engorda, supostamente 72 (setenta e dois) foram alienados e 360 (trezentos e sessenta) ainda se encontram nas dependências da agravada.

Adiante, alega que segundo o representante da agravada, o primeiro frigorífico (cujo nome o agravante desconhece, por nunca ter lhe sido repassado) supostamente não pagou pela compra dos 54 (cinquenta e quatro) garrotes oriundos da venda 01 e 02, cujo valor seria
R$ 101.084,80 (cento e um mil oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
para o agravante e
R$ 32.902,11 (trinta e dois mil novecentos e dois reais e onze centavos)
para a agravada.

Esclarece ainda que sempre quando questionado sobre a cobrança do referido frigorífico, o Sr. FRANCISCO VILARÓ CARRASCO se esquivava ou informava que já havia cobrado.

Informa também que o frigorífico realizou uma terceira compra, pagando à agravada o valor de
R$43.428,00 (quarenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais)
, sendo
R$ 32.513,67 (trinta e dois mil quinhentos e treze reais e sessenta e sete centavos)
à parte do agravante e
R$ 10.262,91 (dez mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)
à parte da agravada, pela citada venda. Entretanto, afirma o agravante que não recebeu a sua parte.

No mais, justifica que tentou de forma amigável solucionar os sucessivos descumprimentos contratuais, inclusive encaminhou notificação extrajudicial aos cuidados da empresa agravada e do Sr. FRANCISCO VILARÓ CARRASCO, porém, não obteve respostas.

Sendo assim, na concepção do agravante, a parte agravada infringiu as
Cláusulas Sétima e Nona
dos Contratos, incidindo nas penalidades impostas pela
Cláusula Décima e Décima Primeira
, as quais preveem a possibilidade de rescisão contratual com ressarcimento das perdas e danos, além da multa contratual. Que somente os danos suportados pelo agravante até a propositura da ação alcançam o valor de
R$1.150.818,32 (um milhão, cento e cinquenta mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos)
.

Por fim, entende que faz jus ao arresto de bens da agravada a fim de garantir o resultado útil do processo, nos termos do artigo 301 do CPC/15, pretendo, desta forma, arrestos de bens pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD, no valor acima mencionado. Alternativamente, seja decretada a indisponibilidade dos bens da empresa agravada.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 36866970
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 37979479
.

Pedido de reconsideração da liminar recursal foi indeferido no
ID no 38830454
.

Nos termos da certidão de
ID no 45100993
, decorreu o prazo legal sem apresentação da contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vênia à relatora e dou provimento integral ao recurso para conceder a tutela de urgência pleiteada no juízo de 1.o Grau em sua integralidade, porque há demonstração suficiente nos autos da plausibilidade e do risco que está exposto. Penso que hora de proteger de todos os lados o credor.

Portanto,
PROVEJO INTEGRALMENTE O RECURSO
para deferir os pedidos tais quais foram formulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020